Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738075-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANERINA BARBOSA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708340-31.2021.8.07.0018 - id 107982899) que indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Salienta que é acometida por doença grave, com tratamento contínuo e que nem todas as despesas são cobertas por seu plano de saúde. Junta contracheque referente a setembro e relatório médico. Requer a antecipação da tutela recursal. Intimada a apresentar os três últimos contracheques e comprovante de despesas extraordinárias, a agravante juntou os documentos de id 31325524. 2. Os documentos id 31325528-30, revelam ganho mensal líquido de R$ 4.877,50 da agravante, servidora pública, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. Posto isso, defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR